Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO TELEVISOR. DEFEITO NO PRODUTO. VÍCIO OCULTO. NEGATIVA DE REPARO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato entabulado entre as partes e para condenar a empresa requerida à restituição do valor pago para aquisição do aparelho de televisão. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, narrou ter adquirido aparelho de televisão no dia 7/12/2020 e em 23/10/2022 o produto passou a apresentar defeitos. Noticiou ter levado o aparelho à assistência técnica por quatro vezes e, apesar de ter o aparelho sido devolvido com o status ‘concertado’ e ‘sem defeito’, o problema permanece. Afirmou não ter mais interesse no produto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52814030). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de danos morais indenizáveis.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma ter sofrido danos extrapatrimoniais que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, posto ter ajuizado ação na plataforma consumidor.gov, ter recebido técnico em sua casa, ter se deslocado de sua casa para levar o televisor ao reparo técnico autorizado por 4 vezes e ter escutado do técnico que o aparelho não apresentava problema algum, tendo recebido a TV violada e mal fechada após troca da placa principal. Aduz ter percorrido longa e penosa trajetória na tentativa de solução do problema, sem sucesso, tratando-se de descaso absoluto com o consumidor. Requer a reforma da sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Reconhecida a existência de defeito no produto, foi rescindido o contrato entabulado e condenada a empresa recorrida à restituição do valor pago na aquisição do produto. No entanto, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral.
7. De acordo com tudo o que consta dos autos, pode-se concluir que o recorrente não demonstrou que teve maculada a sua dignidade e honra, ou que tenha sido submetido à situação vexatória ou a constrangimento apto a abalar sua moral. Em que pese a frustração vivenciada, tal fato, por si só, não foi capaz de afetar diretamente seus atributos da personalidade.
8. No presente caso, não há enquadramento na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva da empresa requerida, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.